Tribunal: TJES
Processo: 0026192-69.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0026192-69.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: S. H. D. F.

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NEGATIVA DE COBERTURA MÉDICA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração interpostos por Unimed Vitória - Cooperativa de Trabalho Médico contra acórdão que determinou o custeio de tratamento médico específico e o pagamento de indenização por danos morais, sob a alegação de omissão e contradição no julgado, argumentando conformidade com normas da ANS, ausência de cláusula contratual para o tratamento solicitado, inexistência de abalo psicológico grave e dúvida jurídica razoável quanto à interpretação do contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se os embargos de declaração interpostos pela recorrente atendem aos requisitos legais previstos no art. 1.022 do CPC, notadamente no tocante à presença de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão recorrido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração não configuram meio adequado para rediscutir o mérito da decisão judicial, mas apenas para suprir omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

4. Não há omissão ou contradição no acórdão recorrido, uma vez que a decisão tratou diretamente da abusividade na negativa de cobertura médica, mesmo diante da ausência do procedimento no rol da ANS, considerando ilícita a conduta da operadora.

5. A fundamentação apresentada pelo relator aborda, de forma explícita, os elementos legais e jurisprudenciais aplicáveis, não havendo vícios que autorizem a interposição dos aclaratórios.

6. A jurisprudência consolidada do STJ e do TJES reafirma que os embargos de declaração não podem ser utilizados para rediscutir fundamentos jurídicos ou conjunto probatório já analisado.

7. O acórdão recorrido fixou os consectários legais com base em entendimento predominante do STJ, incluindo a aplicação da taxa SELIC como referência para juros de mora e correção monetária, sem bis in idem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Não configura vício de julgamento a fundamentação que aborda explicitamente os elementos necessários à solução do caso. 3. A negativa de cobertura de procedimento médico essencial, mesmo não incluído no rol da ANS, configura conduta abusiva e ilícita.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CC, art. 186.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl nos EDcl no AREsp 1036564/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/09/2018, DJe 26/09/2018; TJES, Embargos de Declaração Cível Ap, 048198846528, Relator: Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Terceira Câmara Cível, julgado em 16/05/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SEM NOTAS ORAIS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0026192-69.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
Advogados do(a) APELANTE: ENRICO SANTOS CORREA - ES9210, JEFFERSON DOUGLAS DA SILVA VAGMAKER - ES21639, MARIANA CERDEIRA OLIVEIRA - ES15067
REPRESENTANTE: KELVIA SANCHES HERINGER LOPES
APELADO: S. H. D. F.

Advogados do(a) APELADO: LUCIANA HELENA CORDEIRO - ES11397,

V
OTO

Senhor Presidente, eminentes Pares.

A
Unimed Vitória -
C
operativa de Trabalho Médico
interpõe embargos de declaração contra acórdão que a condenou a custear tratamentos específicos
e a
pagar danos morais, alegando omissão e contradição no julgado. Argumenta que a negativa de cobertura seguiu as normas da ANS vigentes à época e que a jurisprudência do STJ afasta o dano moral quando há dúvida jurídica razoável sobre a interpretação contratual. Sustenta ainda que o contrato não previa o tratamento solicitado e que a recusa não causou abalo psicológico grave ou prejuízo à saúde da embargada, configurando mero inadimplemento contratual, o que, segundo precedentes, não ensejaria indenização moral.

Para interposição dos embargos de declaração é necessário a indicação do ponto obscuro, contraditório, omisso ou para corrigir erro material, nos termos do art. 1.023
caput
do CPC
1
. E após o confronto do
decisum
recorrido e das razões recursais apresentadas, verifico que não detém
razão o recorrente. Explico.

Destaco que o presente recurso não merece provimento, posto que as alegações do embargante não se enquadram em nenhuma das hipóteses de cabimento, especialmente porque a via estreita dos aclaratórios não permite a reanálise da questão por mero inconformismo.

Sobretudo porque não há omissão ou contradição no Acórdão, uma vez que realizado o devido
distinguishing
na proposição de voto deste Relator, na medida que embora o tratamento indicado não estivesse incluído no rol da ANS, esta questão por si só não permite a operadora negar a cobertura, pois é abusiva a cláusula contratual
que limita o tratamento a ser utilizado pel
a
paciente
.

Desta forma, ficou caracterizada que a
conduta da operadora enquadra-se como ilícita e abusiva, merecendo a compensação por danos morais,
bem como o valor condizente com os parâmetros utilizados por esta Colenda Câmara para sua fixação, eis que proporcional e razoável.

Neste sentido:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS IMPOSSIBILIDADE RECURSO DESPROVIDO. 1.
Ao contrário do que se sustentou nos embargos de declaração, a matéria tida como omissa foi devidamente apreciada por ocasião do julgamento, tendo sido exposta a razão pela qual não foi acolhida a tese do embargante. O julgamento da demanda de acordo com as convicções da Corte ao apreciar as provas dos autos, mesmo quando contrário ao pretendido pelo embargante, não enseja a verificação dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. 2. A via estreita dos embargos declaratórios é adequada apenas à análise da validade dos requisitos intrínsecos do julgado, não sendo, portanto, válida para autorizar a rediscussão dos fundamentos jurídicos invocados na decisão recorrida e, muito menos, a reanálise do conjunto probatório
. 3. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 048198846528, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 16/05/2023, Data da Publicação no Diário: 19/05/2023)

(grifei)

Nesse sentido
o
c
. STJ é claro ao reafirmar que os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, contradição e ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para sua revisão no caso de mero inconformismo da parte. (EDcl nos EDcl no AREsp 1036564/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 26/09/2018).

Desta forma, despiciendo o prequestionamento numérico
2
, eis que efetivamente inexiste omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado que desse azo ao manejo deste recurso, mostrando-se a inviável a pretensão do recorrente pela via estreita dos aclaratórios, pois trata-se de rediscussão da matéria já exaustivamente debatida, estando, portanto, prequestionada.

Por fim, não há contradição quanto aos consectários legais, pois embasada em entendimento do C. STJ e TJES, senão vejamos:

3 – O C. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento predominante no sentido de que, nas ações indenizatórias - tanto em relação aos danos morais, quanto em relação aos danos materiais - aplica-se a SELIC como taxa referencial para os juros de mora. 4 - A partir da citação, o valor devido deverá ser atualizado pela taxa Selic que é composta por juros e correção monetária, sendo vedado o bis in idem. 5 - Recurso provido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5002223-70.2022.8.08.0000, Relator: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA, 4ª Câmara Cível)

Diante do exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É como voto.

1
Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo.

2
"Desde que o acórdão recorrido tenha se pronunciado sobre a tese jurídica objeto do recurso especial, resta satisfeito o requisito do prequestionamento, de modo que prescindível a exata menção aos dispositivos legais apontados como violados." (AgRg no REsp 1330823/RS, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 18/10/2012, DJe 25/10/2012).

“
Ao alegar violação ao art. 535 CPC, deve o recorrente indicar com precisão em que consiste a omissão, contradição ou obscuridade do julgado. Aplica-se a Súmula 284/STF quando forem genéricas as alegações. (REsp 1283170/RS, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), SEGUNDA TURMA, julgado em 19/02/2013, DJe 27/02/2013)”

"A exigência do prequestionamento não impõe que a decisão recorrida mencione expressamente o dispositivo constitucional indicado como violado no recurso extraordinário. Basta, para a configuração do requisito, o enfrentamento da questão pelo juízo de origem." (ARE 713338 AgR, Relator(a): Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 26/02/2013, Processo Eletrônico DJe-046 DIVULG 08-03-2013 PUBLIC 11-03-2013).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 10.02.2025 a 14.02.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão plenário virtual: 10-14/02/2025

VOTO – VISTA

(Técnica de Julgamento – art. 30, RITJES c/c art. 942, CPC)

Como se sabe,
"[...]Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão existente no julgado, além de corrigir erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.[...]"
(EDcl no AgInt na ImpExe na ExeMS n. 19.677/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 17/12/2024, DJEN de 20/12/2024.)

Em casos assemelhados ao que se aprecia tendo entendido que
“[...]o mero descumprimento contratual não enseja indenização por dano moral.”. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.994.102/MG, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe
de 16/12/2022.)

Na hipótese dos autos, todavia, o acórdão embargado foi claro ao concluir pela caracterização do dano moral em virtude da negativa da embargante, o que denota ausência de vício passível de saneamento pela estreita via dos aclaratórios.

Assim, ressalvado meus entendimento quanto à matéria, acompanho o eminente Relator para rejeitar o integrativo
.

É como voto.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 10/02/2025 a 14/02/2025

Acompanho o E. Relator.